Tribunal: TJPA
Processo: 0355271-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0355271-65.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: O ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco Votorantim S.A., anulando sentença de improcedência em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON-PA. A decisão agravada reconheceu vício de fundamentação na sentença, que deixou de enfrentar fundamentos relevantes da inicial, notadamente quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à ausência de motivação da sanção administrativa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de improcedência incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se houve regular controle judicial da legalidade dos atos administrativos, sem invasão do mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de enfrentamento, pela sentença, de fundamentos essenciais deduzidos na inicial – como a nulidade da CDA e a desproporcionalidade da sanção aplicada – configura vício de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF/88, e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, tornando a sentença nula por julgamento citra petita.

O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) não exime o magistrado de enfrentar todos os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada, sob pena de violação ao devido processo legal.

O controle judicial dos atos administrativos é legítimo quando se limita à verificação da legalidade, motivação e proporcionalidade, não configurando invasão do mérito administrativo, conforme doutrina e jurisprudência dominantes.

A decisão agravada observa os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e motivação das decisões judiciais, ao reconhecer a nulidade da sentença e determinar novo julgamento pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de analisar fundamentos jurídicos relevantes da inicial incorre em nulidade por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

O princípio do livre convencimento motivado não autoriza o julgador a omitir-se quanto ao enfrentamento de teses com potencial de infirmar sua conclusão.

O controle judicial da legalidade dos atos administrativos é legítimo e não configura invasão do mérito administrativo quando visa aferir a motivação e a proporcionalidade da sanção imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 37 e 93, IX; CPC,
arts
. 141, 371, 489, § 1º, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1967259/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.02.2023,
DJe
16.02.2023;

STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, 1ª Seção, j. 08.06.2016,
DJe
15.06.2016;

TJMG, AC 1000021-03.6674.6/001, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 31.05.2022, pub. 02.06.2022;

TJTO,
ApCiv
0002907-07.2022.8.27.2731, Rel. Des. Jacqueline Adorno, j. 11.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª sessão ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08.09.2025 a 15.09.2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática

desta Relatoria

(
ID
27223849), a qual deu provimento à Apelação interposta por Banco Votorantim S.A., para anular a sentença de improcedência proferida nos autos da ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON-PA, determinando o retorno dos autos à origem, para apreciação dos fundamentos de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) olvidados na sentença.

Em suas razões recursais (
ID
27528003), o agravante sustenta, em síntese:

(i) a regularidade do processo administrativo sancionador;

(
ii
) a inexistência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC);

(
iii
) a incidência do princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos (art. 37 da CF/88);

(
iv
) a vedação à análise judicial do mérito administrativo (art. 2º da CF);

(v) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave e irreversível aos interesses públicos.

Em contrarrazões ao agravo interno (
ID
28196715), o recorrido requereu a manutenção da decisão monocrática, defendendo que:

(i) a sentença de primeiro grau incorreu em vício de fundamentação, ao deixar de enfrentar argumentos essenciais lançados na inicial;

(
ii
) o juízo de origem deixou de se manifestar sobre a ausência de motivação da CDA e a desproporcionalidade da sanção administrativa;

(
iii
) o princípio do livre convencimento motivado não autoriza o magistrado a ignorar fundamentos jurídicos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada;
(
iv
) o controle judicial da legalidade dos atos administrativos autoriza a invalidação de sanções arbitrárias ou desprovidas de motivação adequada.

Ao final, pugna pela rejeição do agravo interno, com aplicação de multa recursal nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em aferir a validade da decisão monocrática que anulou a sentença de improcedência por vício de fundamentação, diante da alegada ausência de enfrentamento de argumentos essenciais da inicial, em especial no que se refere à nulidade da CDA e à motivação da sanção administrativa aplicada pelo PROCON-PA.

DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E DA TEORIA DO JULGAMENTO CITRA PETITA

Nos termos do art. 93,
inciso
IX, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser fundamentada. De igual modo, o art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015, é claro ao dispor:

“Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Importante

ressaltar
que o
dispositivo acima citado
impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.

Esposando tal entendimento,
colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADA, EXCLUSIVAMENTE, NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, POR REFERÊNCIA (PER RELATIONEM
) .
FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXAURIENTE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/
2015 .
OCORRÊNCIA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ
) .
2. Este Tribunal Superior considera ser adequada a adoção da fundamentação por referência ou remissão (per
relationem
), quando exauriente e suficiente à completa solução da lide; situação inocorrente quando não serve ao enfrentamento de todos os argumentos relevantes invocados pelas partes. Precedentes.
3 .

No caso dos autos, o recurso da parte foi provido, por violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, porque os temas veiculados no recurso de apelação não foram enfrentados pelo Tribunal de Justiça e os fundamentos da sentença não servem à completa e correta solução da lide. Devolução dos autos ao Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de
declaração .

4. Agravo interno não
provido.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1967259 RJ 2021/0215374-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)

(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.1.022doCPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art.489doCPC/2015veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se
pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400
, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.1.022doCódigo de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. MinistraDIVA MALERBI DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
15/06/2016)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS.

PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I -
Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art.
489
do
CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(
EDcl
no MS 21.315/DF
, Rel. MinistraDIVA MALERBI(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
15/06/2016).

II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso,
ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade".

III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: "pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Agravo interno improvido (
AgInt
no
AREsp
1.037.131/SP
, Rel. MinistroFRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017,
DJe
22/11/2017)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA
SENTENÇA .
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem enfrentar a alegação de excesso de execução, implicando suposto enriquecimento sem causa da parte exequente.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na análise da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, considerando a omissão do Juízo de origem quanto à devolução de valores alegadamente recebidos a maior pela parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .

A ausência de enfrentamento de questão relevante suscitada pelas partes viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal - CF; art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil - CPC), configurando nulidade insanável da sentença.
4 .
A sentença deve ser desconstituída para que o Juízo de origem aprecie a questão do excesso de execução, assegurando o devido processo legal e o equilíbrio entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença desconstituída de
ofício .
Recurso prejudicado. Tese de
julgamento: "A ausência de análise de alegação de excesso de execução em sentença que extingue o cumprimento de sentença caracteriza nulidade por ausência de fundamentação, impondo a desconstituição do julgado". Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC,
arts
.
489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJTO, Apelação Cível n.º 0002907-07.2022 .8.27.2731, Relatora: Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, julgado em 11/09/2024, juntado aos autos em 12/09/2024.1 (
TJTO ,
Apelação Cível, 0001683-55 .2021.8.27.2703,
Rel
.
ANGELA ISSA
HAONAT ,
julgado em 18/12/2024, juntado aos autos em 19/12/2024 18:21:46)

(TJ-TO - Apelação Cível: 00016835520218272703, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 18/12/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal
( CF
) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF
) .

2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil
( CPC
)é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3 .
Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
V .
V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o
julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.

(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator.: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)
(grifo nosso)

Assim, o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), invocado pelo agravante, não autoriza omissão judicial, quando há fundamentos relevantes que, ao menos em tese, poderiam conduzir a uma conclusão distinta.

DA SENTENÇA E DO ACERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

A sentença de origem
julgou improcedente o pedido
, assentando-se nos seguintes tópicos: (i) ilegitimidade passiva; (
ii
) regularidade do processo administrativo; (
iii
) competência do PROCON; e (
iv
) proporcionalidade da multa.

Entretanto, a inicial do Banco Votorantim deduziu teses distintas:

(i) ausência de infração administrativa;

(
ii
) violação à legalidade e à finalidade;

(
iii
) ausência de motivação do ato sancionador (CDA); e

(
iv
) desproporcionalidade da sanção à luz do caso concreto.

Nesse contexto, mostra-se
medida da mais lídima justiça
reconhecer o vício de fundamentação da sentença e anular a decisão por julgamento citra petita, violando o princípio da congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC), bem como o dever de prestar jurisdição de forma integral e motivada.

DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Não obstante a presunção de legitimidade dos atos administrativos (art. 37 da CF/88), tal presunção é relativa, podendo ser afastada mediante demonstração de vício, especialmente quanto à motivação e proporcionalidade da sanção.

A doutrina corrobora esse entendimento:

“A motivação é requisito indispensável dos atos administrativos punitivos. Sua ausência acarreta nulidade do ato, por ofensa aos princípios do devido processo legal e da moralidade.”

(DI PIETRO,
Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo.
34. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 297)

“A sanção administrativa deve guardar proporcionalidade com a gravidade da infração. O Judiciário pode exercer controle sobre esse aspecto, sob pena de desvio de finalidade e abuso de poder.”

(MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro.
38. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 140)

Destarte, não há que se falar em invasão do mérito administrativo (art. 2º da CF), quando a análise judicial se limita à legalidade, motivação e proporcionalidade do ato sancionador.

Desta feita, a
decisão agravada observou integralmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, reconhecendo que a sentença de origem incorreu em nulidade por deixar de apreciar fundamentos essenciais da demanda.

A
nte o exposto
,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para novo julgamento com enfrentamento das teses omitidas.

É o voto.

Belém,
0
8
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 16/09/2025